Tribunal: TJMT
Processo: 0006016-75.2007.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006016-75.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDMUNDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 028.868.301-35 (VÍTIMA), GILMAR COSTA SOUZA - CPF: 001.108.341-78 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), SANDRO VACCARI DE VARGAS - CPF: 940.969.379-91 (APELANTE), ALEXANDRO CORREIA DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS –
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – VALORAÇÃO INIDÔNEAS – EXCLUSÃO –
2.1)
ANTECEDENTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS EM DESFAVOR DOS ACUSADOS – DESPROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
EXACERBADO – PENAS-BASE REDIMENSIONADAS –
2.2)
AGRAVANTE NEGATIVA – CONDENAÇÃO JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE – EXCLUSÃO – RECURSOS PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR AS PENAS DOS RÉUS.

1.
Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao réu, deve ser mantida a condenação pelo crime de extorsão, porquanto, embora a negativa de autoria, as provas colhidas durante a persecução penal, em especial palavra do agente policial que atendeu a ocorrência, despontam como provas seguras do crime disposto na denúncia.

2
. Em verificando que as penas-base fixada encontram-se exasperadas e desarrazoadas, ao reconhecer a circunstância judicial dos antecedentes, viável a sua reforma para fixar
quantum
justo e razoável, atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade da pena;
2.1)
A circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, sendo inviável valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social (precedentes: EREsp no. 1.688.077/MS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/08/2019);
2.2)
Considerando o equívoco em reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, esta deve ser extirpada em favor do réu.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por GILMAR COSTA SOUZA, SANDRO VACCARI DE VARGAS e ALEXANDRO CORREIA DA SILVA, contra sentença editada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, (ação penal cód. 64500), que condenou os apelantes pela prática do crime de extorsão (art. 158 § 1o do Código Penal), nas seguintes penas:

GILMAR à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, regime fechado;

SANDRO a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, regime fechado;

ALEXANDRE a pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, regime fechado.

As defesas dos acusados recorrem nos seguintes termos:

GILMAR, em suas razões requer
:
1)

Absolvição por insuficiência de prova
s, ao argumento de que
“Durante todos os depoimentos não foram produzidos provas materiais em desfavor do apelante, também não houve reconhecimento por parte da vítima.”
(pag. 84-PDF); Alternativamente:
2)
A reforma da pena fixada na sentença. (pags. 82/88-PDF).

Nas razões de SANDRO e ALEXANDRO
sua defesa requer:
3)
A e
xclusão das circunstâncias judiciais
da conduta social e personalidade avaliadas a ambos os réus, e a diminuição da fração aplicada em virtude dos maus antecedentes. (pags. 114/124-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, é pelo
parcial provimento
dos recursos apenas para redimensionar a pena dos réus, retirando como negativa a conduta social (pags. 128/144-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA, manifestou-se pelo
parcial provimento
dos recursos para que não sejam consideradas as circunstâncias judiciais da
conduta social e personalidade
dos réus (fls. 154/158-TJMT).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, no dia 21/09/2007, por volta das 01h00min, na residência da vítima, localizada no Bairro São Diego II, cidade de Tangará da Serra-MT, os apelantes GILMAR COSTA SOUZA, SANDRO VACARI DE VARGAS e ALEXANDRO CORREIA DA SILVA, em unidade de desígnios e divisão de tarefas,
constrangeram a vítima Edmundo Aparecido de Souza,

mediante violência e com intuito de obter para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa.

Segundo apurado, os réus vieram da cidade de Barra do Bugres-MT, no carro de GILMAR, a pretexto de
cobrar uma dívida de droga
, de uma pessoa chamada Diego, residente em Tangará da Serra.

Desse modo, os denunciados, confundindo os endereços e as pessoas, foram com o carro até a casa de EDMUNDO, no endereço acima referido e, lá chegando, enquanto ALEXANDRO esperava no veículo, GILMAR e SANDRO
arrombaram a porta do imóvel e começaram a agredir a vítima com socos e chutes,
causando-lhe as lesões corporais descritas nos autos, achando que EDMUNDO fosse o mencionado DIEGO, que lhes devia dinheiro pela compra de drogas.

Ato contínuo, depois de minarem as possibilidades de defesa da vítima, GILMAR e SANDRO,
com uma faca no pescoço da vítima
,
arrastaram-na
até
o carro onde estava ALEXANDRO
, ocasião em que este último
percebeu que GILMAR e SANDRO haviam se enganado e aquele que havia sido espancado não era DIEGO,
pessoa que lhes devia dinheiro pela compra de drogas.

Em seguida, após constatarem o erro quanto à pessoa da vítima, os denunciados soltaram EDMUNDO, entraram no carro e fugiram do local do crime.

A vítima foi até à Delegacia de Polícia dessa cidade e lá chegando, registrou BO e,
após diligências, os policiais conseguiram localizar o carro utilizado pelos denunciados no ato criminoso e, após pararem o veículo, verificaram que ALEXANDRO estava dirigindo,
momento e que ele informou aos policiais que o carro era de Gilmar e indicou o local onde seus comparsas estavam escondidos.

Em seguida, os policiais foram ao encalço de Gilmar e Sandro, ocasião em que os prenderam em flagrante delito.

Por esse fato, os réus foram processados e condenados pelo juízo de primeiro grau nos termos da sentença, da qual ambos recorrem postulando o que segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – RÉU GILMAR

A defesa do apelante GILMAR alega falta de provas da prática delitiva, requerendo o reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
aduzindo, em síntese, que
“não houve fundamentação na verdade real dos fatos concretos, ou seja, testemunhas, reconhecimento ou confissão...”
(pag. 87-PDF).

Pois bem.

O art. 158, §1.o do Código Penal dispõe:

“Extorsão

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão,
de quatro a dez anos, e multa
.

§ 1o - Se o crime é
cometido por duas ou mais pessoas
, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de
um terço até metade
.

O conjunto probatório constante do caderno processual traz elementos seguros para demonstrar que houve, de fato, a prática do delito como posto na denúncia,
os elementos de provas colhidos nos autos são aptos a comprovar que o recorrente GILMAR praticou em toda sua extensão jurídica o crime capitulado no artigo 158, § 1o do CP.

A

materialidade
delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pags. 42/43), Boletim de Ocorrência (pag. 55-PDF), Laudo de Exame de Corpo de Delito (pags. 67/70-PDF) e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (pag. 71-PDF).

O apelante GILMAR nas duas oportunidades em que foi ouvido negou a prática do crime, dizendo que de fato foi para Tangará juntamente com o corréu SANDRO e ALEXANDRO, que recebeu 100 reais para levar SANDRO até a cidade de Tangará, e SANDRO teria saído com seu veículo:

“...em nenhum momento confessei na delegacia, tanto é que a vítima foi após uns dias na delegacia e não me reconheceu eu como sendo um dos autores do delito ... eu sai daqui eu fui levar esse SANDRO em tangará ... encontrei com ALEX bebendo , ele chamo eu eu parei lá... aí depois chegou o SANDRO ele pagou cerveja pra nóis e oferto cem reais pra mim e botar gasolina no carro pra mim levar ele lá em Tangará... aí chegamos na casa da ex-mulher dele lá ... por um momento ele pediu a chave do meu carro e saiu com meu carro ... passou algum tempo alex pegou a chave do meu carro e saiu também ...passou um tempo a polícia chegou lá...”
(Interrogatório de GILMAR em juízo – pag. 148-PDF).

O corréu ALEXANDRO CORREIA DA SILVA ouvido na fase judicial ratificou, integralmente, o depoimento prestado à Autoridade Policial, negando a participação dele e do apelante GILMAR:

“...nóis tava aqui bebendo no bar da amizade uma poito horas da noite ...esse SANDRO aí tava querendo ir pra Tangará e nóis praticamente não conhecia nada lá, só ele que era de lá... aí ele chegou e começou apagar cerveja pra nóis .. ele pegou e ofereceu 100 reais pro GIL pra levar ele lá em Tangará...aí nóis pegou e saiu pra Tangara já era tarde... aí chegamos lá tinha uma residência tipo uma Kitnetes, tinha muitas meninas lá, pessoal bebendo parece que era aniversário de uma filha dele, desse SANDRO aí...e ficamos ali bebendo e quando foi uma hora , uma hora e meia por aí, nós saímos pra fora eu falei o GIL me dá a chave do carro pra mim comprar uma cerveja e um cigarro pra menina , aí nesse intervalo que eu sai com o carro, parece que o SANDRO já tinha saído com esse carro, entendeu, aí na hora que eu saí com o carro a PM me abordou, pediu pra mim parar eu encostei ...Esse SANDRO pegou e tinha assumido ... até então nem o GIL tava ciente desse trem aí...no outro dia cedo levou a vitima pra reconhecimento não reconheceu... não tenha nada a ver com isso aí não.”
(Interrogatório de ALEXANDRO em juízo – pag. 148-PDF).

A vítima EDMUNDO APARECIDO DE SOUZA,
ouvido na fase judicial
,
confirmou seu depoimento dado na perante a Autoridade Policial
; declarou que estava dormindo e por volta da uma hora da manhã quando foi acordado com batidas na porta e pessoas chamando pelo nome de “Diego”, que não abriu porta por se tarde mas arrombaram a porta e passaram a agredi-lo fisicamente, informando que foram três homens e conseguiu identificar o carro, como sendo um Verona branco, que foi levado até o carro e uma pessoa dentro do veículo disse que a vítima não era quem eles procuravam, soltaram ela e saíram do local:

“...por volta das 01:09 horas estava em sua residência, momento em que escutou alguém o chamando pelo nome de DIEGO, dizendo para abria a porta; Que decidiu não abrir a porta, pois estava muito tarde e ficou com receio de ser algum bandido ou polícia atrás de DIEGO; Que em seguida arrombaram a porta, lhe seguraram, batendo-lhe na perna, costela com uma tábua e lhe deram um murro no nariz; que foram três rapazes que o seguraram e o quarto permaneceu no carro, Verona, cor branca, que estava em frente da casa da vizinha... Que o levaram até o carro, com uma faca no pescoço, momento em que o rapaz que estava no carro disse não ser quem estavam procurando...”
(pag. 46-PDF).

O policial BARTOLOMEU PEDRO DOS SANTOS, que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, também
ouvido perante o juízo,
ratificou suas declarações dadas na polícia, bem como
foi enfático em declarar que a pessoa de ALEXANDRO ao ser abordado na Avenida Brasil desta urbe,
teria confessado
a prática delitiva na companhia dos demais acusados SANDRO e GILMAR, indicando onde eles estavam:

“...já era tarde da noite chegou um rapaz falando que tinha sido agredido, tinham chegado batido na porta dele, na hora que abriu a porta já foi agredido que eram duas pessoas ou mais de duas ... aí nós fomos até o local...
conversamos com o vizinho ele falou que realmente tiveram aqui 3 ou 4 rapazes parece que num Verona branco... no que o cara saiu pegaram o rapaz e bateram bastante nele... aí nós desceu a Av. Brasil... nós viu que vinha subindo um Verona branco
... fizemos o contorno fomos atrás ... mandamos o cara parar , ele parou , levamos ele pra delegacia ...
ele falou “não realmente fomo nóis mas batemos na porta errada o rapaz saiu batemos nele nós vimos que não era ele nos fomos embora aí me parece que tava ele e uma moça... ai eu falei onde está o restante do pessoal ... tá numa casa ta tendo uma festa ali ...
ta tendo uma festa o restante do pessoal foram pra lá... nisso eu fiquei na delegacia e realmente pegaram mais o restante do pessoal ...”
(Depoimento do Policial Civil BARTOLOMEU em juízo – pag. 148-PDF).

O fato do apelante e o corréu ALEXANDRO negarem o crime, não induz que seja enredo ou obra de ficção a versão dada pelo Policial Civil BARTOLOMEU que confirma a real situação registrada nos autos e na denúncia, de que o próprio corréu ALEXANDRO teria confessado a prática do crime juntamente com o recorrente GILMAR
.

Ora, além de haver provas de que realmente estiveram juntos todo o tempo, confirmando que saíram da cidade de Barra do Bugres para a cidade de Tangará da Serra, e que a vítima teria sido agredida, bem como testemunhos nos autos de que estavam em três ou quatro pessoas no momento das agressões e com o veículo do réu GILMAR, comprovam a real situação de crime, indicando que o apelante de fato saiu com os demais acusados para agredir a vítima. Qualquer outra versão reluz fantasiosa e a margem dos elementos contido nos autos.

A propósito, o acusado declara que não saiu da festa e que o corréu SANDRO é quem teria pego seu carro e teria cometido o delito com outras pessoas, porém,
estando em uma festa não trouxe em juízo um testemunho sequer para confirmar suas declarações, como se observa dos autos
(Mídia parg. 148-PDF).

Nesse contexto, a par de toda prova construída sob o manto do contraditório e da ampla defesa as imputações contidas na peça inicial,
o resultado obtido no final da instrução processual não revela dúvida, quanto ao crime praticado e sua autoria
, porquanto a negativa do apelante com o corréu ALEXANDRO não é capaz de fragilizar o depoimento do policial BARTOLOMEU.

O policial encontra-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o réu sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(STJ)

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E RESISTÊNCIA - AUTORIA EMATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - PROVA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS -DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE (...)
O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade
. (...)”
(HC: 571950 MG 2020/0083391-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
Publicação: DJ 14/04/2020).

Assim, as provas dos autos são suficientes para a manutenção da sentença condenatória em desfavor do apelante GILMAR, devendo ser improvido o recurso absolutório.

DA REDUÇÃO DAS PENAS DOS ACUSADOS

O apelante GILMAR visa a reforma da dosimetria.

Os recorrentes SANDRO e ALEXANDRO visam a exclusão das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade avaliadas a ambos os réus, e a diminuição da fração aplicada em virtude dos maus antecedentes.

DA PENA APLICADA AO RÉU GILMAR

A pena-base aplicada ao apelante GILMAR merece reforma porquanto, o juízo de origem
reconheceu três circunstâncias judiciais em desfavor
do o réu (antecedentes, conduta e personalidade) e aplicou a pena em sua fração máxima permitida para o tipo penal do artigo 158, “caput”, do CP, que é de 10 (dez) anos:

“
Seus antecedentes são ruins, eis que já possui 09 (nove) executivos de pena
(Códigos 39747, 47638, 92478, 104094, 114391, 116344, 122709 – Barra do Bugres/MT -, 104783 – Diamantino/MT -, e 121361 – Sinop/MT), conforme ficha de antecedentes criminais em anexo, razão porque, hei por bem utilizar 07 (sete) executivos de pena (Códigos 39747, 47638 e 92478, 104094, 114391, 116344 e 122709 – Barra do Bugres/MT) para macular os antecedentes criminais do agente e 01 (um) executivo na conduta social (Código 104783 – Diamantino/MT), remanescendo 01 (um) para aplicar na personalidade do acusado (Código 121361 – Sinop/MT).

(...)

A sua conduta social é reprovável
, ante a quantidade de crimes em tese praticados pelo condenado, inclusive, alguns com sentença condenatória transitada em julgado e, principalmente, por não ser esse o comportamento que se espera de um determinado indivíduo perante a sociedade, conforme precedente da Corte Superior do país alhures transcrito.

A sua personalidade,
pelo que se pode extrair dos autos, é agressiva.

(...)

Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a pena máxima em abstrato cominada ao crime em questão, hei por bem fixar
a PENA-BASE em 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa
, vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis não podem elevar a pena-base além do máximo legal.”
(Sentença – pag. 41/42-PDF - no2).

Embora escorreito o reconhecimento da circunstância judicial dos antecedentes criminais, porquanto o réu ostenta nove condenações transitadas em julgado, tais não devem ser utilizadas como personalidade ou conduta social, de modo que desde já a sentença,
neste tocante, deve ser revista, para se afastar a conduta social e a personalidade como desfavoráveis,
dado que os fundamentos não por si só não se justificam.

Nesse sentido trilha a jurisprudência:

(STJ)
“Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria
, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente"
(HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017).

(STJ)
“DOSIMETRIA. INDEVIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFRONTA À SÚMULA N. 444/STJ. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
Não obstante, "A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social
" (EREsp n. 1.688.077/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/08/2019).”
(HC: 542516 SP 2019/0323303-9, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 03/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 10/12/2019)

Assim, afasto como negativas as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, mantendo apenas os maus antecedentes.

E,
não obstante escorreito o reconhecimento da circunstância judicial dos antecedentes
, para elevação da pena na primeira fase, entendo que o quantitativo considerado pelo magistrado não deve permanecer, devendo, outrossim, ser revisado.

Isso porque,
diante de nove condenações transitadas em julgado o magistrado elevou apena em seu grau máximo, pois, o delito de extorsão, previsto no artigo 158 do CP,
a pena prevista em seu caput é que 04 a 10 anos de reclusão.

Diante do previsto, notório que a exasperação atribuída pelo magistrado encontra-se exacerbada a luz de um critério amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando os antecedentes criminais do réu GILMAR
entendo que a fração adequada é suficiente na proporção de 02 (dois) ano acima do mínimo legal
, como forma suficiente para repressão do delito, e critério de reprovabilidade da conduta.

PASSO A REDIMENSIONAR E REPRIMENDA DO APELANTE GILMAR:

Na primeira fase,
diante dos maus antecedentes, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 dias multa.

Na segunda fase,
não há agravante ou atenuante, como bem observado pelo juízo na sentença, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 30 dias multa.

Na terceira fase,
considerando a ocorrência da causa de aumento de pena prevista no artigo 158, § 1o, do CP (concurso de duas ou mais pessoas na prática delitiva), aumento a pena aplicada no mínimo de um terço (1/3), conforme adotado pelo douto juízo na sentença, alcançando
a pena final de

08 anos, de reclusão e 40 dias-multa
, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33 § 3o do CP.

“§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Quanto aos recorrentes ALEXANDRO E SANDRO
,
o juízo de origem procedeu com a mesma lógica, considerando as extensas condenações transitadas em julgado em desfavor dos ora acusados, reconhecendo como desfavoráveis os antecedentes, a personalidade e a conduta social.

No caso do réu SANDRO
, das 06
condenações transitadas em julgado, utilizou 5 para fixar a pena-base em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) mês e 90 (noventa) dias-multa
(sentença pag. 43/47-PDF-2).

A reincidência deve ser afastada
, porquanto o juízo, como bem observado pelo apelante
“os executivos de pena de códigos 47257 (3o) 101935 (4o) tratam-se de guia de execução penal expedida de um único procedimento a ação penal que tramitou no juízo de Tangará da Serra/MT (3747-05.2003.0811.0055 e o inserido no de código 299270 foi unificado no cód. 297012. Desta forma restam comprovadas somente quatro condenações nos procedimentos criminais...”
(pag. 118-PDF).

Sendo assim, a agravante da reincidência deve ser extirpada porque a
condenação em referência já foi utilizada na primeira fase.

Ao apelante ALEXANDRO
, o juízo de origem fixou pena-base idêntica da fixada para o acusado SANDRO, considerando o número de condenações (05). Não considerou a agravante da reincidência na segunda fase, o na terceira aumentou em 1/3 pela causa de aumente odo § 1o do art. 158 do CP, fixando a pena final em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.
(Dosimetria – pags. 48/52-PDF-2).

Assim, considerando que o juízo singular utilizou do mesmo critério na elaboração da penas-base de ambos os réus (GILMAR, SANDRO e ALEXANDRO), sem maiores delongas, a fim de evitar repetições, e considerando as condenações transitadas em julgado, a luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, fixo
as penas-base de ambos os recorrentes SANDRO e ALEXANDRO
em
06 (seis) anos de reclusão e 30 dias multa.

Na segunda fase,
não há agravantes ou atenuantes a ser sopesadas com relação aos apelantes
ALEXANDRO e SANDRO
, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 30 dias multa.

Na terceira fase,
considerando a ocorrência da causa de aumento de pena prevista no artigo 158, § 1o, do CP (concurso de duas ou mais pessoas na prática delitiva), aumento a pena aplicada em um terço (1/3), ao passo que a pena de dos réus
ALEXANDRO e SANDRO
fica definitivo em
08 anos de reclusão e 40 dias-multa
, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33 § 3o do CP.

Ante o exposto, em
parcial dissonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos para redimensionar as penas-base dos réus GILBERTO, ALEXANDRO e SANDRO, bem como não considerar a agravante da reincidência reconhecida em desfavor do réu SANDRO, de modo a redimensionar
a pena final dos apelantes
em
08 anos de reclusão e 40 dias-multa
, mantendo-os em regime inicial fechado, nos termos do art. 33 § 3o do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020